Tribunal: TJBA
Processo: 8003161-53.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003161-53.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: COSME DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, MATHEUS COSTA PITHON

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo, sob o fundamento de contratação irregular. O Apelante sustenta a legalidade do pacto celebrado digitalmente, com uso de biometria facial e depósito do valor contratado na conta do Recorrido. A sentença reconheceu a ausência da avença e condenou a Instituição Financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se o contrato de empréstimo firmado por meio digital, com uso de biometria facial, é válido e regular; estabelecer se houve ilícito contratual a justificar a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato digital foi regularmente formalizado, com base em prova documental consistente, composta pelo contrato eletrônico, biometria facial e documento de identidade, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, nos termos do art. 464, §1º, II, do CPC.

4. A existência de TED, demonstrando o crédito do valor contratado, em conta de titularidade do Acionante, reforça a veracidade do negócio jurídico.

5. O ônus de comprovar o não recebimento dos valores recaía sobre o Autor, conforme o Tema nº 1061 - STJ, todavia não houve apresentação de extratos bancários aptos a infirmar a prova de pagamento.

6. A ausência de reclamação administrativa, por mais de dois anos, aliada à demonstração de consentimento, mediante os meios digitais disponíveis, evidencia a inexistência de vício de vontade ou ilicitude na contratação.

7. A inversão do julgado se impõe, com a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 464, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8003161-53.2023.8.05.0229
, oriundos da Comarca de S
anto Antônio de Jesus
, em que figura como Recorrente o
BANCO C6 S.A
.,
sendo
Recorrido
COSME DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO.